Tribunal: TJDFT
Processo: 0736626-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO. RISCO À ÓRDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, § 2o, II, do CP.

2. Justifica-se o indeferimento da revogação da preventiva, quando os fundamentos da custódia cautelar permanecem inalterados. O grave fato em apuração, homicídio qualificado pelo motivo fútil, não pode ser considerado conduta de somenos importância, especialmente atento ao teor das declarações das testemunhas oculares que confirmaram a ousadia do paciente que continuou a agredir à vítima, com fortes chutes na cabeça e pescoço, mesmo após o seu desmaio, ocasionado pelo soco inicial desferido pelo paciente.

3. O paciente revelou inegável ousadia quando da prática do crime, em local público, na presença de testemunhas oculares, sem o menor controle emocional, agredindo ferozmente vítima já desacordada, o que demonstra a concreta periculosidade do agente e o efetivo risco que sua liberdade representa à coletividade.

4. Há lesão à ordem pública quando os fatos noticiados nos autos são de extrema gravidade, causando insegurança jurídica a liberdade do acusado. Precedentes.

5. Demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, inexiste ilegalidade a demandar qualquer providência na via eleita.

6. Pela análise das circunstâncias fáticas da hipótese sub examine, não se vislumbra a pertinência de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, porquanto ineficientes e inadequadas para o caso em comento.

7. ORDEM DENEGADA.